Tribunal: TJMT
Processo: 1058647-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058647-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MACILIA TAMIRES PRAXEDES DA SILVA - CPF: 066.087.074-60 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1058647-48.2024.8.11.0001.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MACILIA TAMIRES PRAXEDES DA SILVA
.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/
04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ADESÃO. PROFESSORA TEMPORÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. VALIDADE DO ACORDO. DESNECESSIDADE DE ADVOGADO. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que homologou acordo administrativo celebrado entre a recorrente e o ESTADO DE MATO GROSSO, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

2.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pela recorrente, professora temporária da rede estadual de ensino, pleiteando o pagamento de férias de 45 dias e respectivo terço constitucional referentes aos períodos de 2019 a 2023. Durante a tramitação do feito, o Estado de Mato Grosso informou que a autora havia aderido voluntariamente ao Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, instituído pelo Decreto Estadual no 1.055/2024, que tem por objeto justamente o pagamento das férias e do terço constitucional aos professores temporários. O acordo foi formalizado pela recorrente em 12 de dezembro de 2024, mediante acesso ao Portal do Servidor, com escolha da proposta de desconto de 12% para recebimento no terceiro ciclo de pagamento. O valor acordado de R$ 4.351,83 foi efetivamente pago.

3.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o acordo seria nulo por ter sido celebrado sem a participação de sua advogada constituída, configurando vício de vontade e violação às prerrogativas da advocacia. Alega ainda que o acordo seria apenas parcial, não abrangendo a totalidade do débito, razão pela qual o processo deveria prosseguir para análise do mérito quanto aos valores remanescentes. Argumenta que a conduta do Estado configuraria litigância de má-fé e requer o reconhecimento da nulidade do acordo, com o prosseguimento da ação e eventual abatimento dos valores já recebidos.

4.

A questão central do recurso consiste em definir se o acordo administrativo celebrado pela recorrente com o Estado de Mato Grosso, no âmbito do Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, é válido e se sua homologação judicial implica necessariamente a extinção total do processo.

5.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Esses princípios devem nortear não apenas a tramitação processual, mas também a análise dos institutos de autocomposição, que representam a forma mais eficiente e célere de solução dos conflitos.

6.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso implementou política pública de autocomposição voltada especificamente ao pagamento de férias e terço constitucional aos professores temporários, por meio do Decreto Estadual no 1.055/2024 e do Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT. Trata-se de instrumento legítimo de consensualidade administrativa, amparado pelo artigo 174 do Código de Processo Civil e pela Lei no 13.140/2015, que estabelecem o dever do Estado de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

7.

A primeira questão suscitada pela recorrente diz respeito à alegada nulidade do acordo por ausência de participação de sua advogada constituída. Esse argumento não merece acolhida. A transação administrativa celebrada no âmbito do edital constitui negócio jurídico de direito material, e não ato processual. Trata-se de acordo extrajudicial que versa sobre direitos disponíveis de natureza patrimonial, cuja celebração prescinde da assistência de advogado para que seja considerado válido e eficaz.

8.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a transação, negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Nesse sentido, o julgamento do AgInt no AREsp 1.730.181/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, estabeleceu que a jurisprudência daquela Corte orienta, há muito tempo, que a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado. No mesmo sentido, o AgRg no REsp 1.343.651/RS, de relatoria do Ministro Og Fernandes, reafirmou que a transação, negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz.

9.

Embora o artigo 133 da Constituição Federal estabeleça que o advogado é indispensável à administração da justiça, essa indispensabilidade refere-se aos atos processuais e à representação em juízo, não alcançando os negócios jurídicos extrajudiciais celebrados pela parte no exercício de sua autonomia privada. A capacidade postulatória, necessária para a prática de atos processuais, não se confunde com a capacidade civil para a celebração de acordos administrativos sobre direitos disponíveis.

10.

No presente caso, a recorrente é pessoa plenamente capaz, nos termos do artigo 104, inciso I, do Código Civil, e exerceu livremente sua autonomia da vontade ao aderir ao programa de transação. O procedimento estabelecido no edital é claro, objetivo e acessível. A recorrente acessou o Portal do Servidor, tomou conhecimento do edital e de seus termos, verificou os valores calculados pelo sistema com base em seu histórico funcional, escolheu dentre as três opções de desconto aquela que melhor atendia aos seus interesses e formalizou sua adesão mediante login e senha pessoais.

11.

O termo de aceite juntado aos autos demonstra que a recorrente teve pleno conhecimento de todas as condições da transação, incluindo a aceitação plena, de forma irretratável e irrevogável, de todas as condições consubstanciadas no termo de transação e no edital, bem como a ampla e total quitação de todos os débitos objeto do termo, não havendo mais nada a reclamar judicial ou administrativamente. A recorrente também concordou expressamente com a extinção parcial ou total das ações judiciais porventura existentes para a cobrança dos valores reconhecidos no termo de transação, em razão de sua integral satisfação.

12.

Não há qualquer indício de vício de consentimento que pudesse macular a manifestação de vontade da recorrente. Não se demonstrou a existência de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, requisitos necessários para a anulação do negócio jurídico nos termos do artigo 171 do Código Civil. A alegação de que a recorrente não teria tido orientação técnica adequada não se sustenta, pois o edital é redigido em linguagem clara e acessível, o sistema apresenta de forma discriminada todos os valores e períodos abrangidos, e a própria recorrente poderia ter consultado sua advogada antes de formalizar a adesão, caso entendesse necessário.

13.

A segunda questão suscitada pela recorrente refere-se à alegada parcialidade do acordo, sustentando que este não abrangeria a totalidade do débito. Esse argumento também não prospera. O objeto do Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT está claramente delimitado em seu item 1.1, que estabelece que o edital veicula propostas de transação para adimplemento de férias sobre os 45 dias e seu respectivo adicional de um terço aos professores contratados temporários da educação básica.

14.

Analisando a petição inicial da presente ação, verifica-se que o pedido formulado pela recorrente consiste exatamente no pagamento de férias de 45 dias e respectivo terço constitucional referentes aos períodos de 2019 a 2023. Não há na inicial qualquer pedido de pagamento de outras verbas, como FGTS, décimo terceiro salário ou qualquer outra parcela não abrangida pelo edital de transação. Portanto, o objeto do acordo corresponde integralmente ao pedido formulado na ação, não havendo que se falar em parcialidade.

15.

A cláusula do termo de aceite que menciona a possibilidade de extinção parcial ou total das ações judiciais não significa que o acordo seja parcial em relação ao objeto pleiteado nesta ação específica. Essa previsão destina-se a contemplar situações em que o processo judicial contenha cumulação de pedidos, sendo alguns abrangidos pelo edital de transação e outros não. Nessas hipóteses, a extinção seria parcial, prosseguindo o feito quanto aos pedidos não contemplados pelo acordo. No presente caso, como o único pedido formulado na inicial é exatamente o objeto do edital de transação, a extinção deve ser total.

16.

O termo de aceite juntado aos autos discrimina todos os vínculos da recorrente e os respectivos valores calculados para cada período, demonstrando que o sistema considerou todo o histórico funcional da autora. O valor total acordado de R$ 4.945,26, com desconto de 12% resultando em R$ 4.351,83 efetivamente pagos, foi calculado com base nos critérios estabelecidos no edital, observando os Temas 905 do STJ e 810 do STF quanto à correção monetária e juros, bem como a Emenda Constitucional no 113/2021.

17.

A alegação da recorrente de que teria sido informada em sua unidade escolar de que o recebimento administrativo não lhe causaria prejuízo no recebimento de valores remanescentes em processo judicial não encontra respaldo nos autos. O termo de aceite é expresso ao estabelecer que a adesão implica ampla e total quitação de todos os débitos objeto do termo, não havendo mais nada a reclamar judicial ou administrativamente. Se a recorrente tinha dúvidas sobre os valores ou sobre as consequências da adesão, deveria ter consultado sua advogada antes de formalizar o acordo, ou utilizado o canal de esclarecimentos disponibilizado pela Procuradoria-Geral do Estado no e-mail consensoproftemporario@pge.mt.gov.br, conforme previsto no item 2.1.1 do edital.

18.

A conduta da recorrente configura típico comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que rege as relações jurídicas. A recorrente aderiu voluntariamente ao programa de transação, recebeu os valores acordados e, somente após o recebimento, veio a juízo alegar a nulidade do acordo e requerer o prosseguimento da ação para cobrança de valores supostamente remanescentes. Trata-se de clara violação ao princípio que veda o comportamento contraditório, conhecido pela expressão latina venire contra factum proprium.

19.

Quanto à alegação de litigância de má-fé por parte do Estado, não vislumbro qualquer conduta que se enquadre nas hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil. O Estado agiu no exercício regular de direito ao implementar política pública de autocomposição, visando a redução da litigiosidade e a satisfação mais célere dos direitos dos servidores. O edital de transação é claro quanto ao seu objeto, aos procedimentos e às consequências da adesão. A petição do Estado informando a celebração do acordo e requerendo a extinção do processo também é expressa ao mencionar que a extinção será total quando o processo versar apenas sobre o objeto abrangido pelo edital, e parcial quando houver cumulação com outros pedidos.

20.

A sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões suscitadas pela recorrente em sua manifestação apresentada antes da prolação da decisão. O juízo de origem reconheceu a validade do acordo administrativo, destacando que o programa de transação por adesão constitui política pública legítima de autocomposição, amparada pelo ordenamento jurídico. A decisão fundamentou que a autora, de forma livre e consciente, aderiu ao programa de transação, tendo inclusive já recebido os valores acordados. O magistrado consignou que, embora seja inegável a importância do advogado na administração da justiça, a capacidade postulatória não se confunde com a capacidade civil para a prática de atos da vida civil, como a celebração de acordos administrativos.

21.

A sentença também afastou a alegação de que o acordo seria parcial, destacando que o termo de aceite assinado pela autora contém cláusula expressa sobre concordância com a extinção parcial ou total das ações judiciais porventura existentes para a cobrança dos valores reconhecidos no termo de transação, em razão de sua integral satisfação. O juízo de origem concluiu corretamente que, no caso concreto, o objeto do acordo corresponde integralmente ao pedido, não havendo que se falar em parcialidade que justificasse o prosseguimento do feito.

22.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO DIRETAMENTE NO PORTAL DO SERVIDOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA MODALIDADE ERRO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA ADESÃO AO EDITAL DE TRANSAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora contratada temporariamente, condenando o ente estatal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes aos anos de 2019 a 2023. O Estado sustenta a validade de acordo extrajudicial celebrado pela autora, por adesão ao Edital de Transação no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT, no valor de R$ 8.560,89, o qual teria sido aceito diretamente no portal do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o acordo extrajudicial celebrado diretamente entre a servidora e o Estado por meio do portal do servidor; e (ii) estabelecer se houve vício de consentimento, na modalidade erro (art. 138 do Código Civil), apto a invalidar a manifestação de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao Edital de Transação no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT caracteriza manifestação de vontade válida quando realizada voluntariamente pela servidora no portal do servidor.

4. A anulação de negócio jurídico por erro exige demonstração de equívoco substancial e perceptível por pessoa de diligência normal, conforme art. 138 do Código Civil.

5. A autora não produz provas de coação, induzimento ou circunstâncias que evidenciem erro substancial, não se desincumbindo do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento.

6. A existência de patrona constituída não invalida, por si só, acordo firmado diretamente pela servidora quando não demonstrado prejuízo efetivo ou manipulação estatal.

7. A validade do acordo extrajudicial torna incompatível a manutenção da sentença que condenou o Estado ao pagamento das verbas em disputa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

(N.U 1030869-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

23.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

24.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

25.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026